Tribunal: TJPA
Processo: 0803537-96.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803537-96.2026.8.14.0000

REQUERENTE: JOAQUIM FRANCO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA GENÉRICA DOS MOTIVOS DO CRIME. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição parcial de acórdão que manteve condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. A defesa alegou erro material na fixação da pena-base, fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais, aplicação inadequada da atenuante da confissão espontânea e pleiteou a fixação do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve erro material na fixação da pena-base em razão da divergência entre o numeral e o valor por extenso constante da sentença; (ii) estabelecer se a valoração negativa dos motivos do crime observou fundamentação concreta e idônea; (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea deve incidir na fração de 1/6; e (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena após o redimensionamento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A divergência entre o numeral “06” e o extenso “oito” na fixação da pena-base configura erro material, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao réu, em observância ao princípio do favor rei.

4.

A utilização das expressões “malvadeza e ganância” para negativar os motivos do crime constitui fundamentação genérica e inerente ao dolo do delito patrimonial, em afronta à Súmula 17 do TJPA.

5.

A Revisão Criminal é instrumento adequado para correção de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena quando identificada valoração indevida de circunstâncias judiciais ou erro técnico relevante.

6.

A culpabilidade e as consequências do crime permanecem negativadas porque a agressão física perpetrada contra a vítima, mediante golpe com garrafa de cachaça no rosto, extrapola a grave ameaça inerente ao tipo penal e evidencia maior reprovabilidade da conduta.

7.

A redução aplicada pela confissão espontânea em apenas seis meses revela-se desproporcional e sem fundamentação técnica adequada, devendo ser adotada a fração de 1/6 conforme orientação consolidada do STJ.

8.

Mantém-se a majorante do concurso de pessoas no patamar mínimo de 1/3, nos termos do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

9.

O redimensionamento da pena para patamar inferior a oito anos, aliado à primariedade do requerente, impõe a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A divergência entre numeral e valor por extenso na fixação da pena-base caracteriza erro material e deve ser resolvida em favor do réu.

2.

A valoração negativa dos motivos do crime exige fundamentação concreta, sendo vedada a utilização de expressões genéricas inerentes ao tipo penal.

3.

A fração de 1/6 constitui parâmetro adequado para incidência da atenuante da confissão espontânea, salvo fundamentação específica em sentido diverso.

4.

A fixação do regime inicial fechado exige fundamentação concreta que extrapole a gravidade abstrata do delito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621, I. CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59 e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Revisão Criminal nº 08186789220258140000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 07.10.2025. STJ, RvCr nº 6198/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.12.2024, DJe 07.02.2025. TJPA, Revisão Criminal nº 08092049720258140000, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 18.11.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer a ação e, no mérito, julgar parcialmente procedente, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
JOAQUIM FRANCO DE OLIVEIRA
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal (ID 33763643), nos autos da Apelação Criminal nº 0081469-52.2015.8.14.0107, que manteve sua condenação pela prática do crime de roubo majorado, com trânsito em julgado ocorrido em 20/02/2024 (ID 33763635).

Consta na denúncia (ID 33763637) que, no dia 07 de junho de 2015, por volta das 19h30min, nas proximidades do Posto Fiscal da SEFA, em Dom Eliseu/PA, o requerente, em unidade de desígnios com a corré Alessandra Rodrigues da Silva, abordou a vítima Thamires Vieira dos Santos. Segundo a peça acusatória, o requerente desferiu um golpe com um litro de cachaça no rosto da vítima para subtrair seu aparelho celular, marca LG, empreendendo fuga em seguida. Os acusados foram capturados logo após por policiais militares em posse do objeto subtraído.

A sentença de primeiro grau (ID 33763640) julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o requerente à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de 110 (cento e dez) dias-multa. Na dosimetria, a magistrada sentenciante considerou desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Na segunda fase, reconheceu a confissão espontânea, reduzindo a pena em 06 (seis) meses. Na terceira fase, aplicou a majorante do concurso de pessoas na fração de 1/3.

Na petição inicial desta revisional (ID 33763632), a defesa sustenta a ocorrência de erro judiciário, argumentando: a) erro material na fixação da pena-base, ante a divergência entre o numeral "06" e o extenso "oito"; b) fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais, com violação às Súmulas 17 e 19 do TJPA; c) aplicação da fração de 1/6 pela confissão espontânea; e d) fixação do regime semiaberto.

O pedido liminar foi indeferido (ID 34657230). A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 34955887), manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial
da revisão, exclusivamente para afastar a valoração negativa dos "motivos do crime", mantendo os demais termos da condenação.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade

A presente revisão criminal deve ser integralmente conhecida. O requerente fundamenta sua pretensão no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, alegando que a dosimetria da pena aplicada é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos. Tratando-se de alegação de erro técnico e ilegalidade na fixação da reprimenda, a via revisional é adequada para o controle de legalidade, não se confundindo com mera rediscussão probatória.

2. Do Mérito Revisional

No mérito, a pretensão é parcialmente procedente. Passo à análise pormenorizada da dosimetria da pena.

2.1. Da Primeira Fase: Erro Material e Circunstâncias Judiciais

Inicialmente, verifico a existência de erro material aritmético na sentença de primeiro grau. Ao concluir a análise do art. 59 do CP, a magistrada consignou:
"fixo a pena-base em 06 (oito) anos de reclusão"
. Havendo divergência técnica entre o algarismo e o extenso, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que deve prevalecer a interpretação mais favorável ao réu (
favor rei
). Portanto, a pena-base de partida deve ser considerada como
06 (seis) anos
.

Quanto às circunstâncias judiciais, assiste razão ao requerente no que tange aos
motivos do crime
. A sentença justificou a negativação com base na
"malvadeza e ganância"
. Tais termos são desprovidos de fundamentação concreta e inerentes ao próprio dolo de crimes patrimoniais. Incide, no ponto, a
Súmula nº 17 do TJPA
, que veda a utilização de expressões genéricas para a exasperação da pena-base.

A Revisão Criminal é via excepcional cabível para corrigir erro técnico na dosimetria da pena, notadamente quando há valoração negativa de circunstâncias judiciais (art. 59, CP) com base em elementos inerentes ao tipo penal (culpabilidade) ou em fundamentação genérica e abstrata (conduta social e personalidade). (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08186789220258140000 30787557, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 07/10/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Todavia, mantenho a valoração negativa da
culpabilidade
e das
consequências
. No depoimento prestado em juízo (ID 33763643 - Pág. 15), a vítima Thamires Vieira dos Santos relatou com detalhes a agressividade da conduta:
"o acusado lhe abordou, bateu com um litro de cachaça em seu rosto e mandou que a entregasse o celular"
. Tal violência física, que resultou em lesão, extrapola a grave ameaça elementar do tipo, justificando maior censurabilidade. As consequências também se mostram gravosas pelo abalo físico e psicológico gerado pela agressão direta, não havendo que se falar em
bis in idem
.

Assim, afasto apenas a vetorial "motivos do crime". Considerando a permanência de três vetores negativos (culpabilidade, circunstâncias e consequências), e partindo do erro material já sanado (6 anos), redimensiono a pena-base para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

2.2. Da Segunda Fase: Atenuante da Confissão Espontânea

Na segunda fase, o juízo de origem reduziu a pena em apenas 06 (seis) meses pela confissão. Tal redução é desproporcional e carece de fundamentação técnica. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fração de
1/6 (um sexto)
é o parâmetro ideal para a redução ou aumento da pena pelas atenuantes e agravantes.

A jurisprudência do STJ tem admitido a revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP para reparo de error in procedendo ou de erro material significativo que repercute na quantidade da pena imposta ao requerente. (...) Aplicada, na segunda fase da dosimetria, a circunstância atenuante da menoridade relativa, na fração de 1/6, e diante da inexistência de outras circunstâncias a serem ponderadas na segunda ou na terceira fase da dosimetria, a pena definitiva deve ser estabelecida em 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão. (STJ - RvCr: 6198 MG 2024/0230570-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/12/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 07/02/2025) – destaquei.

Aplicando a fração de 1/6 sobre a nova pena-base (05 anos e 06 meses), a redução deve ser de 11 (onze) meses. Assim, a pena intermediária fica estabelecida em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
.

2.3. Da Terceira Fase: Majorante do Concurso de Pessoas

Na terceira fase, mantenho o aumento de
1/3 (um terço)
pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP), patamar mínimo legal já adotado na origem. Aplicando o aumento sobre a pena intermediária, fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, além de
80 (oitenta) dias-multa
.

2.4. Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Com o redimensionamento da reprimenda para patamar inferior a 08 (oito) anos, e verificada a primariedade do requerente, a fixação do regime
semiaberto
é medida imperativa, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. A manutenção do regime fechado sem fundamentação em elementos concretos que extrapolem a gravidade abstrata do delito afronta a legalidade estrita.

A revisão criminal é admissível para correção de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, inclusive quando houver desvaloração genérica e não fundamentada de circunstâncias judiciais. A negativação das vetoriais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime exige fundamentação concreta e específica, sob pena de nulidade. (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08092049720258140000 31863086, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 18/11/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer do Ministério Público, conheço da presente revisão criminal e
JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE
, para:

1.

Sanar o erro material na pena-base e afastar a valoração negativa dos "motivos do crime" (Súmula 17 TJPA);

2.

Aplicar a fração de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea;

3.

Redimensionar a pena definitiva de
JOAQUIM FRANCO DE OLIVEIRA
para
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO
, além de 80 (oitenta) dias-multa.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Execução Penal para a retificação da Guia de Recolhimento e atualização do cálculo de liquidação de pena.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 02/06/2026